Tribunal: STF
Processo: RE 90935
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
FALÊNCIA. AÇÃO REVOCATORIA.
-APELAÇÃO DO SINDICO A QUAL ADERIU O CURADOR DE MASSAS FALIDAS
FAZENDO SUA A IRRESIGNAÇÃO. DESISTENCIA DO RECURSO PELA MASSA FALIDA
SEGUIDA DE RETRATAÇÃO DA DESISTENCIA MANIFESTADA ANTES DE O RELATOR
DESPACHAR A PRIMEIRA PETIÇÃO. VALIDADE DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO
RAZOAVEL DOS ARTS. 501, 514, 518 E 520 DO C.P.C. SÚMULA 400.
INAPLICAÇÃO DA SÚMULA 147 AO PRAZO DECADENCIAL DA AÇÃO REVOCATORIA.
-PETIÇÃO INICIAL QUE, SEM MENCIONAR OS ARTS. 52, II, E 53 DA LEI
FALIMENTAR, ALEGA QUE A DAÇÃO EM PAGAMENTO FOI REALIZADA NO PERIODO
SUSPEITO DA FALÊNCIA COM "CONSILIUM FRAUDIS" E "EVENTUS DAMNI". O
ACÓRDÃO, EM ACOLHENDO ESSES DOIS FUNDAMENTOS, NÃO PROFERIU SENTENÇA
"ULTRA PETITA".
-DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DO "CONSILIUM FRAUDIS" E DO "EVENTUS
DAMNI" JUNTADOS COM A APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A RESPEITO NAS
RAZOES DA APELADA E NÃO QUESTIONAMENTO DO ART-517 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL NO ACÓRDÃO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 283, 282 E 356.
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.